Tribunal: TJSP
Processo: 0034193-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Agravo interno – Arguição de suspeição – Alegação de prejulgamento – Desembargadores da 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição de forma coletiva – Inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade dos agravados – Hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal não demonstradas – Rol taxativo – Decisão confirmada –

Ementa:
Agravo interno – Arguição de suspeição – Alegação de prejulgamento – Desembargadores da 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição de forma coletiva – Inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade dos agravados – Hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal não demonstradas – Rol taxativo – Decisão confirmada – Agravo interno não provido.